Tribunal: TJPA
Processo: 0802641-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802641-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0802641-92.2022.8.14.0000
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Agravante:
ESTADO DO PARÁ
.

Agravado:
GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO
.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE CONCEDEU A TUTELA E DETERMINOU A PROMOÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IRREFUTÁVEL DE ERRO POR PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0802641-92.2022.8.14.0000
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Agravante:
ESTADO DO PARÁ
.

Agravado:
GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO
.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, visando desconstituir decisão interlocutória proferida na Ação Ordinária nº. 0800358-97.2021.814.0011, pelo Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que deferiu antecipação de tutela pleiteada por GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO.

Relata o Agravante que o Agravado interpôs Ação ordinária de promoção alegando: “(...) ser 2º Sargento da PMPA. Que ingressou na força policial estadual em 01/12/1992. Que ao longo de 30(trinta) anos de serviço não foi promovido como acredita que deveria, e que acredita ter sido prejudicado nas demais oportunidades em que deveria ascender na carreira.”

Alegou, ainda, que sofreu prejuízos tendo sido alcançado por apenas 3 (três) promoções, bem como obteve perdas salariais durante o tempo em que esteve estagnado, sem progressão, e que por esta razão busca a tutela do Judiciário para que seja sanada suposta irregularidade. (...)”

Informa que pelas razões mencionadas pleiteou que o Estado do Pará realizasse sua promoção imediata à graduação que supostamente deveria obter nos dias atuais, qual seja, Subtenente PM.

Aduz que em decisão interlocutória, o Juízo “a quo” deferiu a liminar, determinando que o Réu, ora Agravante, promovesse o Agravado à graduação de Subtenente da PMPA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir da notificação.

Ressalta o agravante que: “a promoção na carreira militar não ocorre apenas e tão somente pelo decurso do tempo. Existem diversas circunstâncias que obstam a progressão funcional do militar e, tais circunstância estão previstas na legislação pertinentes aos militares. Não há que se falar em promoção ou prejuízo, quando ao tempo previsto no texto legal, a comissão de promoções da PMPA detectou circunstâncias obstativas na carreira funcional do requerente.”

Alega que o pedido realizado, além de incabível é, por óbvio, improcedente, pois traz para exame pelo poder judiciário, mérito de demanda administrativa prevista em lei, tarefa que não lhe compete e que não pode ser fixada pelo poder judiciário, especialmente sem detalhes funcionais importantes e fundamentais que o agravado deixou de trazer aos autos.

Aduz que o pedido do demandante foge a todo e qualquer parâmetro de razoabilidade, uma vez que suplica ao Judiciário que intervenha para que o mesmo seja promovido de forma diversa da estabelecida na legislação e sem atender aos requisitos necessários constantes na Lei.

Afirma que o Juízo
a quo
ao deferir a tutela pleiteada ignorou instrumento legal posto que determinou a promoção do agravado à graduação de Subtenente da PMPA, mesmo sem a devida aprovação no curso de formação de Sargento disponibilizados pela Administração ou mesmo sem amparo legal ou requerimentos administrativos pelo requerente/agravado.

Aduz ainda que se impõe a suspensão e cassação da referida liminar. Posto que, o agravado pretende que lhe seja permitido ser promovido nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará sem atender aos requisitos necessários para tal, não havendo, dessa forma, probabilidade do direito, tampouco risco ou perigo iminente que possa justificar o deferimento da tutela.

Destaca que a manutenção da medida concedida pelo Juiz
a quo
, pode acarretar danos ao Erário de difícil ou impossível reparação, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Alega ainda, a decadência do direito alegado, considerando a lei 8230/15, ante ao argumento de que deveria ter sido promovido nos anos de 2009 e 2013. Bem como, prescrição quinquenal a teor do art.1º do Decreto nº 20.910/32, eis que o Agravado pede, apenas em novembro de 2021, que sejam feitas supostas promoções muito anteriores aos 05 anos previstos em lei.

Aduz a violação ao princípio da independência dos poderes e impossibilidade de alteração por determinação judicial, sem qualquer fundamento que importe em nulidade dos atos, considerando a inexistência de qualquer questionamento anterior realizado pelo agravado. E ainda, a ausência dos requisitos para a concessão do pedido.

Afirma que o agravado não apresenta qualquer prova do erro da administração exigida em lei, assim como não preenche os demais requisitos legais para as promoções.

Alega que o agravado não prova porque teria direito adquirido a ser promovido da forma pretendida. Portanto, na remota possibilidade de deferimento do pleito pelo MM. juízo, incorrer-se-ia no real perigo de danos ao erário, por ter que realizar pagamento de diferença remuneratória de forma indevida.

Destaca que para promoção é necessário existência de vaga e, além disso, figurar o policial no quadro de antiguidade ou merecimento apto à promoção, cuja comprovação de aptidão não foi realizada nestes autos.

Ressalta que no período em que o militar se encontrava na graduação de soldado PM, a polícia militar do Estado do Pará promovia cursos de formação de cabo, que havendo êxito, ocorriam as promoções. E ainda, a administração disponibilizou dois (2) cursos de formação de Cabo PM em 2000 e 2003, e mais, três (3) curso de formação de sargento em 2009, 2010 e 2014, no entanto, não foi identificada nenhuma aprovação em cursos de formação por parte do agravado. Ou seja, não lhe faltou oportunidade de ascender na carreira, entretanto, o mesmo não logrou êxito.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo em conformidade com o disposto no art. 1019, I do Código de Processo Civil brasileiro, segundo o qual pode o Relator conceder efeito suspensivo ao agravo, para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, quando relevantes os fundamentos apresentados no recurso, ou quando da decisão puder decorrer lesão grave e de difícil reparação. No mérito, a cassação definitiva da decisão recorrida.

Ao analisar os autos, deferi o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. ID 8439286.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9168849.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos, com base no art. 178 do CPC. ID 9245027.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0802641-92.2022.8.14.0000.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA
DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Agravante:
ESTADO DO PARÁ
.

Agravado:
GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO
.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, é importante ressaltar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância

A questão em análise consiste em verificar se a decisão a quo foi proferida corretamente ao conceder a tutela antecipada no sentido de determinar a promoção do agravado a Sub Tenente da PM/Pa.

A ação principal versa sobre direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção para a graduação de Sub Tenente da Polícia Militar.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Assim, se restar comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Dessa forma disciplina o
art. 64 da Lei nº 5.251/85:

“Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§1° - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

§2° - A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. (...)”

Ainda, na Lei nº 5.249/85:

“Art. 4º - (...):

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 12 - O oficial PM/BM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

(...)

e) Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

A atual legislação disciplinada pela

Lei nº 8.230/2015, dispõe o seguinte:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32. (...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga (...)”.

Analisando-se o ordenamento supratranscrito, têm-se que o dever do Estado de ressarcimento de preterição necessita da hipótese, entre outras, de erro da Administração que venha a prejudicar o militar preterido em sua promoção.

Consta dos autos que o agravado é 2º sargento da PMPA e compõe o Quadro da Polícia Militar do Pará desde 01.12.1992, tendo sido alcanço por apenas 3 promoções, razão pela qual acredita que sofreu preterição e consequentemente prejuízo salarial, durante o tempo que ficou estagnado.

Considerando a data de ingresso do agravante na Instituição, é possível afirmar que durante a jornada a sua jornada na carreira militar, foram editadas três legislações diferentes que estabeleciam critérios de promoção militar, sendo elas: Lei 5.250/85 (vigorou 1985 até 2004), Lei 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e Lei 8.230/15 (vigorou de 2015 até os dias atuais). Desta forma, necessário se faz visitar à legislação pertinente para melhor do pedido do autor/agravado.

A Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, dispõe o seguinte:

“(...) Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)
Ter concluído, com aproveitamento
, até a data prevista para encerramento das alterações,
o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior
;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3)
Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA
) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º - (...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão
ao término do respectivo curso ou concurso
, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata,
sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso
.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento:
mediante aprovação e ordem de classificação
intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de
aprovação em concurso
e a
graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento
,
os Cabos, Soldados ou Civis
habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei estadual nº 6.669/2004 (Dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças e dá outras providências), prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

De outra banda, a mesma Lei estadual nº 6.669/04 preconiza em seu art. 8º, que ela seria regulamentada no prazo de 120 dias a contar da publicação. Tendo sido regulamentada pelo Decreto estadual nº 2.115/2006, que prevê:

“TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante -Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

Art. 15. Havendo vagas na respectiva qualificação, fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM aos Cabos PM/BM, que atenderem as seguintes condições básicas:

I- ter, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;

II- estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

III- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV- ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

V- ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabos PM/BM;

VI- ter, no mínimo, 5 (cinco) anos na graduação de Cabo;

VII- não estar na condição de sub-judice ou preso preventivamente, em virtude de inquérito policial-militar ou civil, que figure como indiciado;

VIII- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo

quando beneficiado por livramento condicional;

X- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI- não esteja na condição de desertor;

XII- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII- não esteja na condição de desaparecido ou extraviado.

Parágrafo único. Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos PM/BM estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento”.

Por fim, a
Lei nº 8.230/2015
estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

(...)

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

(...)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Conforme exposto nas leis supramencionadas, percebe-se que os requisitos estabelecidos para a promoção são cumulativos e que mesmo preenchidos, tal ato, por último, depende da existência de vaga.

Ademais, a simples alegação de que o agravante faz jus a promoção pela antiguidade não merece não constitui o direito irrefutável de acolhimento tendo em vista a constitucionalidade da limitação ao número de policiais.

O ato de promoção é administrativo/discricionário, logo, o militar que atende às exigências para ser promovido não tem, essencialmente, o direito líquido e certo à pretendida promoção. Sendo tal ato discricionário, ele se personifica de acordo com a vontade da administração, segundo critério de conveniência e oportunidade e tendo o militar preenchido todos os requisitos para a promoção, não somente a antiguidade. Vejamos a jurisprudência do egrégio TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE
ANTIGUIDADE
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

“APELAÇÃO- CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia
Militar
do Pará. 2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia
Militar
do Estado do Pará. 3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame. 4- Recurso conhecido e provido.” (2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 25/05/2018) (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº 00081378920108140028 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO COMARCA: MARABÁ (3ª VARA CÍVEL) APELANTES: VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA DE OUTROS (ADVOGADAS: AMAYANNE NAARA DE SOUZA LIMA - OAB/PA Nº 19397 E ADRIANE FARIAS SIMÕES - OAB/PA Nº 8514) APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: RODRIGO BAIA NOGUEIRA - OAB/PA Nº 16.433) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA.SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 2 - Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação; 3 - Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (2019.02614617-64, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-02, publicado em 2019-07-02)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. 1- Inexistindo, no edital do concurso, óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em ilegalidade por violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 2- A limitação do número de vagas de cada turma do Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração; 3- Preterição do candidato na lista de convocação não comprovada; 4- Ao vencido, são impostos os ônus sucumbenciais das custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), que devem ser suspensos em virtude da gratuidade de justiça concedida, com fulcro nos arts. 3º e 12, da Lei nº 1.060.50; 5- Apelação conhecida e desprovida. (2019.01469186-35, 203.284, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-05-03)

Ademais, para fins de concessão de tutela antecipada, não vislumbro que restou demonstrando de forma clara as supostas irregularidades alegadas. Ao meu sentir, faz-se necessário uma maior dilação probatória, o que deverá ser feito no processo principal.

É válido ressaltar que o entendimento referente a promoção por ressarcimento independentemente do número de vagas, somente se aplica se preenchido os requisitos legais e se comprovada o erro por preterição, o que
a priori
não foi verificado.

Assim, não vislumbro o
Fumus Boni Iuris
necessário para a manutenção da decisão agravada, ao contrário verifico resta evidente o possível dano de difícil reparação que o Agravante pode sofrer ao ter que realizar a promoção imediata do agravo, sem se esteja efetivamente comprovado erro da preterição alegada.

Mesmo que exista algum erro, não foi possível perceber na presente análise, qualquer relação entre as promoções e a sua possível preterição, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação do Apelante e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

É importante destacar que a decisão antecipatória merece ser suspensa, posto que haja a promoção almejada pelo agravado faz-se necessária a comprovação, além do interstício mínimo de tempo, a existência de vagas e os demais requisitos estabelecidos em lei. Portanto, não basta simplesmente, a alegação de antiguidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão agravada, confirmando a liminar por mim concedida, até o julgamento definitivo da ação principal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022